Tribunal: TJDFT
Processo: 0708381-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0708381-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATAFORMA COMERCIO E SERVICOS ANDAIMES LTDA AGRAVADO: FABIANO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cabimento do presente agravo de instrumento contra decisão proferida em 07/02/2025, que, ao acolher emenda à inicial, determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis de Taguatinga (ID 225106311 do processo referência). Isso porque, quando oportunizada a emenda da inicial para conversão da execução em monitória (em decisão de 17/01/2025 – ID 222848797 do processo referência), o Juízo de origem já havia antecipado que o feito seria redistribuído a uma das varas cíveis de Taguatinga, in verbis: “(...) sobeja à parte exequente, caso queira, emendar a inicial para converter o feito em ação de conhecimento ou monitória, caso em que o processo será redistribuído para uma das varas cíveis desta circunscrição. Do contrário, a execução será extinta nos termos do art. 803, I, do CPC. (...)” Sendo assim, se a parte concordou em emendar a inicial para converter a execução em monitória, não haveria interesse em recorrer da decisão que determinou a redistribuição do feito a uma vara cível, pois seria apenas uma decorrência lógica da preclusão consumativa. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator